Tribunal: TJSP
Processo: 1502469-03.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas e depoimento do policial civil em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa. Reconhecimento. Reincidência. Exclusão.

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas e depoimento do policial civil em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa. Reconhecimento. Reincidência. Exclusão. Compensação da atenuante com a agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública) – Duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Acréscimos nos coeficientes de 1/3 e 2/3. Faculdade do julgador (CP, artigo 68, parágrafo único) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Apelo provido em parte para diminuir as penas.